Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-61.2018.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007159-61.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), H L DE AQUINO - CNPJ: 13.683.747/0001-33 (EMBARGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), HELENA LUCIA DE AQUINO - CPF: 581.936.851-72 (EMBARGADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO. CLÁUSULA PENAL. OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À NÃO CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Copa Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível no 1007159-61.2018.8.11.0002, a fim de determinar a aplicação da cláusula penal prevista em contrato, a ser apurada em sede de liquidação. A embargante aponta omissão, por ausência de especificação da cláusula penal aplicável, e contradição, ao se afastar o pedido de conversão da obrigação de entrega dos vasilhames em perdas e danos, mesmo reconhecida a mora e o desaparecimento dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à indicação da cláusula penal aplicável no acórdão embargado; (ii) estabelecer se houve contradição na rejeição da conversão da obrigação de entrega dos botijões em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão omitiu-se ao não especificar, no julgamento da apelação, que a cláusula penal aplicável é a de natureza moratória (cláusula 3.3), prevista para os casos de atraso na devolução dos botijões, conforme expressamente pactuada entre as partes.

A cláusula penal compensatória (cláusula 2.4.2) tem natureza diversa e não se aplica ao caso de mora na devolução dos equipamentos, o que torna necessária a distinção para evitar insegurança jurídica na fase de liquidação.

Não há contradição no afastamento do pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, uma vez que a jurisprudência do STJ veda a cumulação da cláusula penal prefixada com indenização suplementar, salvo se relativas a obrigações autônomas, o que não se caracteriza de forma clara no presente caso.

A cláusula 3.1.7, invocada pela embargante, exige prova da impossibilidade de localização dos bens, não verificada no acórdão, que tratou do inadimplemento sob a ótica da mora.

O inconformismo com a fundamentação adotada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos não comportam acolhimento nesse ponto.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A cláusula penal prevista para o caso de mora na devolução dos bens deve ser expressamente indicada quando houver previsão contratual de múltiplas penalidades, a fim de evitar insegurança jurídica.

Não configura contradição a rejeição da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando a cláusula penal já contempla o inadimplemento e não se demonstram obrigações autônomas que justifiquem cumulação.

O inconformismo com os fundamentos do julgado não enseja embargos de declaração, salvo nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, basta o julgamento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento:

A cláusula penal prevista para o caso de mora na devolução dos bens deve ser expressamente indicada quando houver previsão contratual de múltiplas penalidades, a fim de evitar insegurança jurídica.

Não configura contradição a rejeição da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando a cláusula penal já contempla o inadimplemento e não se demonstram obrigações autônomas que justifiquem cumulação.

O inconformismo com os fundamentos do julgado não enseja embargos de declaração, salvo nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, basta o julgamento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Copa Energia S.A. em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara no âmbito da Apelação Cível no 1007159-61.2018.8.11.0002, que deu parcial provimento ao recurso da embargante apenas para determinar a observância da cláusula penal prevista no contrato celebrado entre as partes, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que houve omissão quanto à especificação da cláusula penal aplicável, pois o contrato prevê mais de uma penalidade (moratória e compensatória), e o acórdão não indicou expressamente qual delas deve incidir.

Alega ainda, que o acórdão incorreu em contradição interna, ao afastar o pedido de conversão da obrigação de entrega dos vasilhames em perdas e danos (cláusula 3.1.7), mesmo diante do reconhecimento da mora e do desaparecimento dos bens, o que caracterizaria hipóteses jurídicas distintas e cumuláveis com a multa moratória.

Postula o provimento dos embargos para fins de esclarecimento do julgado e pré-questionamento, com fulcro no art. 1.022, I e II, do CPC.

Sem apresentação de contrarrazões id.296308389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Com relação à alegada omissão quanto à cláusula penal a ser observada, assiste razão à embargante. De fato, o contrato firmado entre as partes (cláusula 3.3) prevê penalidade específica para o caso de mora na devolução dos botijões, consubstanciada em valor diário correspondente ao preço de 1 kg de GLP por equipamento. Já a cláusula 2.4.2 trata de penalidade compensatória por inadimplemento contratual, de aplicação diversa.

Assim, para evitar dúvida ou insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença, necessário consignar que a cláusula penal referida no acórdão é aquela de natureza moratória (cláusula 3.3), aplicável ao atraso na devolução dos equipamentos.

Por outro lado, no tocante à pretensa contradição relativa à conversão da obrigação de fazer (entrega dos botijões) em perdas e danos, a argumentação não prospera.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.498.484/DF), consolidou o entendimento de que a cláusula penal, quando estipulada para prefixar perdas e danos, inviabiliza cumulação com indenizações suplementares, salvo se se referirem a obrigações autônomas, o que não se configura claramente no presente caso.

Além disso, o acórdão embargado não afastou de forma absoluta a possibilidade de perdas e danos, mas limitou-se a afirmar que a cláusula penal é suficiente para compensar o inadimplemento, não sendo possível cumular penalidade com nova indenização, evitando assim bis in idem e enriquecimento sem causa.

A cláusula 3.1.7 mencionada trata da reposição dos bens extraviados, mas sua aplicação demandaria elementos adicionais, como prova inequívoca da impossibilidade de localização dos vasilhames, o que não se verificou no acórdão, que tratou do tema sob a ótica da mora contratual.

Assim, inexiste contradição a ser sanada nesse ponto, tratando-se, na verdade, de inconformismo com o julgamento, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, reputam-se incluídos no julgado os dispositivos invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de pronunciamento específico sobre cada um deles, consoante jurisprudência DOS Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
Acolho parcialmente
os embargos de declaração, tão somente para especificar que a cláusula penal referida no acórdão é a de número 3.3 do contrato, de natureza moratória, permanecendo os demais fundamentos e conclusões inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025